Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-24.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002380-24.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: REGIANE NEVES MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. EXTENSÃO DE ÍNDICE PREVISTO EM LEI SETORIAL A OUTRAS CATEGORIAS DE SERVIDORES. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível, que reformou sentença e julgou improcedente pedido de extensão, à servidora autora, do índice de 10,67% previsto na Lei Municipal nº 1.448/2016, por se tratar de norma dirigida exclusivamente aos integrantes do Magistério Público Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar o pedido de extensão do índice de 10,67% a categoria diversa daquela expressamente contemplada pela lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que o índice de 10,67% da Lei Municipal nº 1.448/2016 possui natureza de revisão geral anual, afastando essa caracterização com base na redação da norma e na sua destinação específica aos integrantes do magistério.

4. A fundamentação indica que a extensão judicial do índice à embargante, servidora não abrangida pela lei, encontra vedação nos Temas 315, 624 e 864 da repercussão geral do STF, por configurar atuação indevida do Poder Judiciário como legislador positivo.

5. A mera coincidência do índice com o IPCA de 2015, ou a invocação de documentos administrativos e acordos coletivos, não altera a conclusão de que a lei não possui caráter de revisão geral anual, tampouco gera omissão a ser sanada.

6. A decisão rejeita os embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e afirma que sua oposição tem caráter meramente infringente, inadmissível na via eleita.

7. Ainda que rejeitados, os temas suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8002380-24.2020.8.05.0039
,

que figuram como Embargante
REGIANE NEVES MEDEIROS
e Embargado o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,

nos termos do Voto do Relator.